Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Vistos etc. O Impetrante apresenta petição na qual "[...] requer que se intime a autoridade coatora para que proceda com a realização da avaliação psicotécnica da impetrante em prazo razoável a ser estipulado por essa relatoria, sob pena de incidir em multa diária. [...]". A organização do calendário do concurso e a data da realização de provas é ato privativo da autoridade administrativa, não cabendo a interferência do Judiciário. A segurança foi concedida e a ordem de realização de novo exame foi passada. Caberá à Autoridade, dentro do cronograma do concurso em andamento, determinar a data e local para realização do exame. INDEFIRO, pois, o pedido de Id n. 58547420. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator